Tribunal: STM
Processo: 7000668-58.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000668-58.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTES: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA E VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADOS: FELIPE SOUZA DO AMARAL E DAVID TOLOMEOTTI
EMBARGADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou Questão de Ordem, levantada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios 7000668-
58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno
deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões, considerando o pedido de efeitos
modificativos, no que foi acompanhado pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. No mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por inexistir omissão
ou obscuridade, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto
do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não
participaram da votação da Questão de Ordem.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 14:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216225e16d
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO E ZENÓBIO VIDAL DA SILVA.
EMBARGADA: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADOS: Drs. FELIPE SOUZA DO AMARAL e DAVID TOLOMEOTTI.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE.
In casu, a Defesa se limitou a reproduzir as mesmas teses conhecidas e
enfrentadas pelo Pleno deste Tribunal no julgamento do writ, ora
embargado.
Não se admite Recurso Aclaratório que, em vez de reclamar o deslinde
da contradição, o preenchimento da omissão ou a explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, busca rediscutir questão que ficou
claramente decidida no feito para modificá-lo em sua essência ou
substância.
Dessa forma, não se observa qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão vergastado, tampouco violação a matéria
constitucional apta a servir de prequestionamento para eventual
recurso.
Pretensão de reexame da matéria não acolhida. Recurso interposto com
o nítido propósito protelatório.
Embargos declaratórios rejeitados. Decisão por maior unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a Questão de Ordem levantada
pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios
7000668-58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos
termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões,
considerando o pedido de efeitos modificativos. E, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por inexistir omissão ou obscuridade,
mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 14:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216225e16d

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e
do civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 14/9/2020, lavrado nos
autos do Habeas Corpus nº 7000451-15.2020.7.00.0000.

A ementa lançada no Acórdão embargado teve a seguinte redação (evento 43):

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ERRO
CARTORÁRIO. NÃO CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS À DEFESA. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O fato de se ter constatado erro cartorário, ao não ser franqueado à Defesa o acesso aos
Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário em momento oportuno, não é suficiente para se
declarar a nulidade dos atos processuais, eis que, após essa constatação, o Juízo deferiu o
pedido defensivo de acesso à prova pericial, bem como concedeu prazo razoável para que
os causídicos examinassem os autos, não havendo qualquer prejuízo para a defesa, o que,
nos termos do art. 499 do CPPM, impede a declaração de nulidade.
Não há como aceitar o argumento de cerceamento de defesa e de violação ao princípio da
paridade de armas, uma vez que, os advogados tiveram amplo acesso aos PQS's, e tempo
suficiente para que pudessem contraditar a prova produzida, da mesma forma que o
Ministério Público.
Ausência de constrangimento ilegal à liberdade dos pacientes.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade."

Foi aberta vista eletrônica dos autos à Defesa, para fins de intimação do Acórdão embargado, em 14/9/2020
(evento nº 47), tendo sido confirmada em 15/9/2020 (evento nº 52).

Em 21/9/2020, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que o julgado
merece reparo, tendo em vista a omissão ocorrida no r. Acórdão em relação ao alegado prejuízo que a
Defesa teve em virtude da quebra de sigilo bancário dos pacientes ter sido mantida em segredo pelo MPM e
pelo Juízo, o que ensejou a nulidade de todos os atos processuais, desde a concessão dessa quebra,
determinada sem a sua intimação, o que a impediu de recorrer dessa Decisão.

Aduziu, ainda, que o mero reagendamento da data marcada para a audiência não seria suficiente para sanar
esse vício, eis que em virtude de seu desconhecimento acerca dessa prova, a Defesa não pode produzir
provas e inquirir as testemunhas a respeito do resultado dos PQS'S.

Por fim, ressaltou que os presentes aclaratórios objetivam prequestionar a matéria que deixou de ser
apreciada no julgamento do habeas corpus.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 14:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216225e16d

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

In casu, a Defesa alega que houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar o suposto prejuízo que
teve em virtude da quebra de sigilo bancário dos pacientes ter sido mantida em segredo pelo MPM e pelo
Juízo, o que ensejou a nulidade de todos os atos processuais desde a concessão dessa quebra uma vez que
em virtude de seu desconhecimento acerca dessa prova, a Defesa não pode participar da produção da prova
e inquirir as testemunhas a respeito do resultado dos Pedidos de Quebras de Sigilo.

Todavia, não assiste razão à Defesa.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os
quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Nesse sentido dispõe o art. 542 do CPPM:

"Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."

Não obstante os Embargos de Declaração constituam expediente recursal apto a integralizar e aperfeiçoar o
Julgado, eles não devem ser utilizados para o reexame da matéria discutida no julgamento do acórdão
impugnado.

Nesse sentido, trago as valiosas lições de Júlio Fabbrini MIRABETE, in Processo Penal, 17ª ed.rev.atual. Ed.
Atlas, São Paulo, 2005, p. 724., in verbis:

"Como a finalidade dos Embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde
de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente
decidida, para modifica-lo em sua essência ou substância." (Grifo nosso.)

Destarte, no presente caso, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
vergastado, tampouco violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento para eventual
recurso a ser interposto no Supremo Tribunal Federal, o que poderia, inclusive, ensejar no não conhecimento
dos presentes Embargos.

No entanto, atendendo aos postulados da celeridade processual e da economia, que devem nortear a
atuação do Judiciário, optou-se por trazer o feito à apreciação deste Plenário com o fim de evitar eventuais
recursos procrastinatórios.

Nessa toada, observa-se que no habeas corpus, ora impugnado, não houve qualquer menção à violação a
matéria constitucional, razão pela qual também não consta sua apreciação no r. Acórdão.

O que se verifica é que a Defesa através dos presentes Embargos, pretende o reexame da matéria já
discutida no julgamento do writ embargado, não trazendo nenhum argumento novo que seja capaz de
mudar o decisum desta Corte.

As alegações defensivas se limitam a reproduzir as argumentações expostas no Remédio Constitucional que
consistem, em síntese, no suposto prejuízo que a Defesa teve em virtude da quebra de sigilo bancário dos
pacientes ter sido mantida em segredo pelo MPM e pelo Juízo, o que ensejaria a nulidade de todos os atos
processuais desde a concessão dessa quebra e, por essa razão, a impediu de recorrer dessa Decisão, de
produzir provas e de exercer o contraditório e ampla Defesa.

Contudo, as referidas teses foram conhecidas e enfrentadas no julgamento do habeas corpus nº 7000451-
15.2020.7.00.0000 (evento 43), conforme se observa nos seguintes trechos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 14:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216225e16d
"(...) Observa-se nos autos que o magistrado, ao deferir o pleito ministerial de
quebra de sigilo bancário dos pacientes, observou os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como os ditames legais que se fazem necessários
para a licitude da prova produzida, determinando, inclusive, a intimação das
Partes.
Contudo, por erro cartorário - já reconhecido inclusive pelo Juízo em Audiência
(evento 211 da APM) - não foi franqueado à Defesa, num primeiro momento, o
acesso aos autos dos PQS nrs. 7000303-96.2019.7.11.0011 e 7000304-
81.2019.7.11.0011.
Tal fato, se analisado de forma isolada, poderia ensejar questionamentos
quanto a licitude da prova produzida nos autos do IPM. No entanto, observa-se
que, diante da contestação da defesa em audiência (evento 211 da APM), o
Magistrado reconheceu o citado equívoco, oportunidade em que deferiu o pedido
defensivo de acesso aos dados da quebra de sigilo bancário, bem como o
pedido de redesignação da audiência de interrogatório, concedendo um prazo de
52 (cinquenta e dois) dias para que a defesa pudesse analisar a prova produzida
pela quebra de sigilo.
(...)
Dessa forma, percebe-se que, a pedido da própria defesa, a irregularidade
cartorária foi sanada, de maneira que não houve qualquer prejuízo para os ora
pacientes, justamente porque já tiveram condições de examinar os dados da
quebra de sigilo.
Ademais, somente se declarará a nulidade dos atos processuais, ainda que absoluta, se
ficar comprovado o prejuízo para a parte, conforme dispõe o consagrado princípio do "pas
de nullité sans grief" e o art. 499 do CPPM, que prevê:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
(...)
Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa alega que houve cerceamento de Defesa,
pois os dados da quebra de sigilo bancário de seu cliente foram mantidos em
discrição pelo MPM e pelo Juízo até a data do interrogatório, e que tais provas
seriam ilícitas, contaminando todas as demais subsequentes, devendo ser
desentranhadas dos autos.
Contudo, tal afirmação se mostra inverossímil, pois, conforme esclarecido, o
Juízo de origem, além de adiar o dia da audiência de interrogatório, concedeu
também prazo para que a Defesa tivesse acesso aos dados dos PQS's.
Portanto, não há que falar em cerceamento de defesa, nem que os dados
financeiros dos pacientes foram mantidos em sigilo de maneira deliberada pelo
Juízo. Até porque, não haveria razão para tanto.
O que houve, na verdade, foi um equívoco da secretaria do Juízo a quo, que não
disponibilizou o acesso dos referidos PQS's à Defesa, mesmo diante de uma
determinação expressa do magistrado para que as partes fossem intimadas, mas
que já foi corrigido pela mencionada Auditoria no decorrer do processo.
(...)
Da mesma forma, cabe ressaltar que a prova não foi mantida em sigilo pelo
Parquet castrense, uma vez que incumbe a ele o ônus da prova quanto às
acusações. Por essa razão, o Ministério Público Militar - que requereu a quebra
de sigilo bancário - teve acesso aos dados originados dessa quebra e os
submeteu à perícia competente a ser realizada pelo CPADSI, Órgão interno do
MPM, responsável por análises técnicas e periciais, fato que resultou no relatório
nº RA 032/2020/CPADSI, juntado aos autos do PQS somente em 18/5/2020 (evento
37, doc. 2, do PQS nº 7000303-96.2019.7.11.0011), ao contrário do que afirmou os
impetrantes, no sentido de que o Parquet teve acesso à referida prova em momento muito
anterior a defesa.
Destaque-se, ainda, que a Defesa tinha o pleno conhecimento de que o sigilo bancário dos
pacientes já havia sido quebrado anteriormente, uma vez que essa informação constou de
maneira expressa na Denúncia recebida pelo magistrado e que originou a Ação Penal,
objeto deste writ (...)". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 14:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216225e16d
Ora, como se vê, resta claro, que a Defesa com o nítido propósito de rediscutir a matéria apreciada, deduz
pretensões já enfrentadas e debatidas por esta Corte castrense, sob o pretexto de prequestionar a
matéria que deixou de ser apreciada no julgamento do habeas corpus, o que, por certo, não
ocorreu.

Noutro viés, o que se viu, na verdade, é que a Defesa constituída, ignorando o ordenamento
jurídico, deduz pretensão manifestamente impossível, na medida em que o Acórdão, ora impugnado,
não contém qualquer omissão no tocante aos argumentos defensivos deduzidos no bojo do Remédio
Constitucional, agindo com o único propósito de retardar a persecução penal e tumultuar a
marcha processual, o que deve ser veementemente repelido por esta Corte castrense, a exemplo
de quando decidiu da seguinte forma, ao analisar caso semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização e/ou aperfeiçoamento do julgado
para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A despeito das
alegações da DPU, não se observam omissões no decisum atacado, o qual
abordou adequadamente as questões submetidas à discussão por ocasião dos
infringentes. 2. Nesse aspecto, apresenta-se inadequado a interposição dos
Aclaratórios que, com fito de prequestionamento, objetiva reexame de matéria
ou inovação de teses. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.
(Embargos de Declaração nº 0000072-54.2012.7.04.0004, Relator Ministro Gen
Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Julg. em 05/11/2014). (Grifo nosso.)

Ademais, é sempre importante ressaltar que todo exercício regular de direito, inclusive a prerrogativa da
parte para embargar, deve encontrar seu limite quando esbarra no lamentável e inadmissível abuso de
direito, que vem sendo amplamente reprovado e combatido pelo Poder Judiciário, a exemplo do que
entendeu o STF, quando assim decidiu:

"(...) é jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que oposição de
embargos de declaração manifestamente protelatórios caracteriza abuso de
direito." (Agr.Reg no RE nº 824.202, Relator Ministro Gilmar Mendes, Julg. em
26/08/2014)". (Grifo nosso.)
............................................................
"(...) Prática deste jaez qualifica-se como incompatível com o postulado ético-
jurídico da lealdade processual, por retardar e protelar, mediante utilização
indevida da via recursal, a entrega definitiva da prestação jurisdicional.". (ED no AR no
AI nº 776.239, Relator Ministro Luiz Fux, Julg. em 05/03/2013)". (Grifo nosso.)

Desse modo, considerando não haver dúvidas de que os presentes Embargos de Declaração
foram opostos com a única finalidade de se obter, no mínimo, o atraso na prestação
jurisdicional, constituindo-se, por isso, em instrumento de protelação, o que, como já alertado
acima, vem sendo rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como que a Defesa não
conseguiu demonstrar nos autos a existência de pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, o
presente recurso deve ser negado.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa por
inexistir omissão ou obscuridade, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:05:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c05844a6
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000668-58.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Maj Aer; e
EMBARGANTES: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, civil;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. FELIPE SOUZA DO AMARAL.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Viviane Macedo da Silva Curvêlo,
Major da Aeronáutica (Maj Aer), e Zenóbio Vidal da Silva, civil, contra Acórdão proferido por
esta Corte nos autos do Habeas Corpus 7000451-15.2019.7.00.0000, em 14.9.2020. Na
ocasião, o Plenário do Superior Tribunal Militar denegou a ordem de Habeas Corpus
postulada, por falta de amparo legal.

Pautado e julgado o feito na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 16 e 19 de novembro de
2020, na oportunidade ofertei Voto no qual suscitei questão de ordem para conversão do
julgamento destes Embargos em diligência. Objetivava a intimação da Parte contrária para
que, nos termos do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
ofertasse Contrarrazões, em razão dos efeitos modificativos constantes no pedido dos
Embargantes. Assim, em razão de ter integrado a corrente vencida, faço esta Declaração de
Voto na forma determinada regimentalmente.

Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao
julgamento dos Embargos de Declaração. Nas Razões, o Embargante anuncia que busca,
entre outras demandas, a aplicação de efeitos modificativos. Isto é, pretende alterar a
Decisão denegatória, obviamente para revertê-la e, assim, obter a ordem buscada, com a
anulação da instrução processual da Ação Penal Militar 7000302-14.2019.7.11.0011.

De acordo com o RISTM, em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para que, caso
queira, possa impugnar:

Art. 131.
[...]. § 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o
relator vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida
vista eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.
(Grifo nosso).

A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena aceitação no
âmbito das demais Justiças - comum, do Trabalho e Eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:05:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c05844a6
(STJ) pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da seguinte decisão:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
EMBARGADA PARA CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Os Embargos de Declaração
visam suprir Omissão, Obscuridade ou Contradição, conforme dispõe o art.
535, incisos I e II, do CPC. 2. Embargos de Declaração aceitos com
Efeitos Infringentes, sem intimação da Parte Contrária para oferecer
Contrarrazões, configura a violação aos Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa, segundo Precedentes mais recentes
desta e. Corte. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada". [STJ.
Processo 0802426-48.2013.4.05.8300 - Apelação/ Reexame Necessário (...)
Rel. Des. Federal Alexandre Luna Freire (Convocado); grifo nosso].

A Corte Especial do STJ já havia se pronunciado de forma unânime a respeito desse tema,
como se extrai da informação oficial abaixo, publicada em 1º.12.2016:

" DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo
deve ser intimada.
Quando houver possibilidade de que os embargos de declaração venham a ter
efeitos modificativos, a parte contrária deve ser intimada para apresentar
suas contrarrazões, segundo os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O entendimento foi reafirmado pela Corte Especial, colegiado que reúne os 15
ministros mais antigos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso
interposto por um banco num processo contra uma fabricante de
refrigerantes.
Com base nesse entendimento da Quarta Turma, uma das partes argumentou
que acórdão da Terceira Turma do STJ havia decidido no sentido contrário,
acolhendo a necessidade de a parte contrária apresentar suas contrarrazões.
Precedentes
A relatoria desse recurso em embargos de divergência interposto pelo banco
coube ao ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ. No voto, o
ministro ressaltou que a tese levantada diz respeito à necessidade de abrir
vista à parte contrária quando, na oposição de aclaratórios, estes puderem
ser acolhidos com efeitos modificativos.
Humberto Martins citou julgados da Corte Especial para acolher os
argumentos do banco "no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos
aos embargos de declaração pressupõe a prévia intimação da contraparte,
sob pena de nulidade do julgado". O voto do relator foi acompanhado por
unanimidade pelos demais ministros da Corte Especial. (Parte adversa nos
embargos de declaração com efeito modificativo deve ser intimada. Superior
Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania, 2016. Disponível
e m
<
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2016
/2016-12-01_10-31_Parte-adversa-nos-embargos-de-declaracao-com-efeito-
m o d i f i c a t i v o - d e v e - s e r -
intimada.aspx#:~:text=Parte%20adversa%20nos%20embargos%20de%20de
clara%C3%A7%C3%A3o%20com%20efeito%20modificativo%20deve%20ser%
2 0 i n t i m a d a , -

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/11/2020 11:05:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c05844a6
Conte%C3%BAdo%20da%20P%C3%A1gina&text=Quando%20houver%20poss
ibilidade%20de%20que,contradit%C3%B3rio%20e%20da%20ampla%20defes
a.> Acesso em 8.9.2020).

Em face do exposto, suscitei Questão de Ordem para converter o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000668-58.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do RISTM, para
oferecer Contrarrazões, considerado o pedido de efeitos modificativos.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz